Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE PORTADORA DE CÂNCER E DOENÇA AUTOIMUNE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. “A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar”.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.